Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749570-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DUTRA CALDAS APELADO: STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, comprove o apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator